Tribunal: STF
Processo: RE 88652
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO AUTARQUICO. VETO REGIMENTAL. - LITIGIO DECORRENTE DE
RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO, QUE NÃO ENVOLVEU O DIREITO
A SUBSISTENCIA DA PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA,
ADEMAIS, DE ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.